Tribunal: TJSP
Processo: 1023246-38.2018.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Fratura no ombro direito. Nexo causal demonstrado. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Fratura no ombro direito. Nexo causal demonstrado. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1023246-38.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CLAUDINEI LOPES SOARES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023246-38.2018.8.26.0564 - Voto no 13.534
2
Remessa Necessária Cível no: 1023246-38.2018.8.26.0564
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: CLAUDINEI LOPES SOARES
Interessado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: São Bernardo do Campo - 3a Vara Cível
Voto no 13.534
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Fratura no ombro
direito. Nexo causal demonstrado. Incapacidade parcial e
permanente comprovada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício
(auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Marcelo Ielo Amaro, que julgou procedente o pedido e determinou a
concessão de auxílio-acidente a CLAUDINEI LOPES SOARES, a partir da cessação do
auxílio-doença, corrigidas as parcelas em atraso de acordo com o decidido pelo STF no
julgamento do Tema 810, além de pagamento de honorários advocatícios a serem
fixados em sede de execução (fls. 92/96), anoto que os autos vieram à segunda instância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023246-38.2018.8.26.0564 - Voto no 13.534
3
por força de remessa necessária, vez que a autarquia peticionou aos autos na data de
20/10/2019, informando a ausência de interesse recursal (fl. 100).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo Autor contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, na função de mecânico, sofreu acidente in itinere na data de 11/03/2016, no
trajeto do trabalho para casa, vindo a sofrer fratura no ombro direito, com consequente
redução da sua capacidade laborativa. Requereu indenização acidentária.
Compulsando os autos verifica-se a qualidade de segurado do
obreiro ao tempo do infortúnio (cópia da CTPS - fl. 16), boletim de ocorrência
registrando o acidente de trânsito (fls. 22/24) e a emissão de Comunicação de Acidente
do Trabalho CAT (fls. 13).
A autarquia concedeu-lhe, administrativamente, o benefício de
auxílio-doença acidentário durante os períodos de 27/03/2016 a 03/05/2017 e de
05/06/2017 a 12/01/2018 (fl. 50).
O laudo médico-pericial não deixou dúvidas quanto à
incapacidade parcial e permanente da Parte Autora (fls. 62/75):
O exame médico levado a efeito CONSTATOU:
(...)
Membros Superiores (direito e esquerdo):
Elevação do ombro direito limitada à oitenta graus (pela lesão).
Rotação e força do ombro direito prejudicada (pela lesão).
(...)
Assim sendo VIMOS:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023246-38.2018.8.26.0564 - Voto no 13.534
4
1-Referida patologia apresenta nexo causal com o indigitado
acidente.
Tal quadro cursa com fragilidade orgânica
consolidada da cintura escapular.
2- O quadro em tela é redutor da capacidade laboral (pois é a
lesão é irreversível e apresenta comprometimento funcional do
ombro, gerando redução da capacidade laboral para trabalhos
braçais manuais.
3-Vige pois incapacidade laboral do tipo parcial e permanente.
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi contrariado
por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento do julgador.
O nexo causal restou comprovado pelos documentos acostados
aos autos e foi reconhecido pela própria autarquia ao conceder benefício de natureza
acidentária.
Demonstrado o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa
parcial e permanente, na forma do artigo 86 da Lei 8.213/91, a parte autora preenche os
requisitos necessários do auxílio-acidente, que corresponde a 50% do salário-de-
benefício, atualizado pelos índices previdenciários, nos termos do artigo 104, § 1o, do
Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a contar
do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida, deve ser mantida.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica da Parte Autora,
quando ainda persistia o quadro incapacitante.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023246-38.2018.8.26.0564 - Voto no 13.534
5
repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862),
determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido pelo
C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final da
questão.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma
englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma decrescente,
mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E, como bem determinado na r.
sentença. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023246-38.2018.8.26.0564 - Voto no 13.534
6
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023246-38.2018.8.26.0564 - Voto no 13.534
7
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Os honorários advocatícios serão fixados em sede de execução,
em razão do disposto no art. 85 § 4o, inciso II, do CPC/2015, como bem determinado na
r. sentença.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe assegurar o cumprimento, sendo
de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, nego provimento à remessa necessária, mantendo-
se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, suspendendo-se o feito após
o presente julgamento e até decisão final do Tema 862.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o cumprimento mais
célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023246-38.2018.8.26.0564 - Voto no 13.534
8
1. no do processo
1023246-38.2018.8.26.0564
2. Nome do segurado
Claudinei Lopes Soares
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
13/01/2018
5. R.M.I.
a ser apurado em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator